Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM SEMESTRE. ATRASO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR. FATO DO SERVIÇO. SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ONUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS COM BASE NO ÊXITO DE CADA PEDIDO.
1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC na hipótese. A instituição de ensino é fornecedora de serviço no mercado (art. 3o) e o autor é o destinatário final do serviço (art. 2o).
2. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor.
3. A questão trazida vai além de mero descumprimento do contrato. A conduta questionada configura, em tese, fato do serviço, o que atrai a disciplina constante no art. 14, do CDC. É defeituoso o serviço que não atende a expectativa de segurança patrimonial do consumidor. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
4. Nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
5.O parágrafo 3o, do art. 14o, prevê a inversão ope legis do ônus da prova. Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça - STJ entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. No caso, há verossimilhança nos fatos narrados pelo autor, que comprovou a falha na prestação de serviço da instituição de ensino superior e a inexigibilidade dos débitos.
7. O autor deixou de cursar o 8o semestre da faculdade de Engenharia Elétrica no 2o semestre de 2020 e no 1o semestre de 2021, o que gerou atrasos na previsão de conclusão do curso em virtude de desídia da ré em cumprir a liminar deferida em autos diversos. Ademais, a situação ainda gerou a cobrança indevida de valores referentes as matérias do 8o semestre que já haviam sido incluídas no FIES, mas ainda não haviam sido cursadas por culpa da ré.
8. A compensação por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes.
9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com a situação vivida pelo consumidor, que tinha a legítima expectativa de finalizar a sua graduação no tempo devido.
10. Não se altera o valor da compensação por dano moral quando a quantia fixada na origem se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. A majoração ou redução do quantum compensatório é medida excepcional.
11. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
12. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
13. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em alguns dos pedidos. No tocante ao pedido de reparação civil (compensação por dano moral), os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. Quanto ao acolhimento da declaração de inexigibilidade, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do respectivo proveito econômico, qual seja, o valor total de cada débito declarado inexigível.
14. Recurso conhecido e não provido. Base de cálculo dos honorários alterada de ofício.